Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-19.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo novo, que apresentou defeitos de fabricação dentro do período de garantia – Responsabilidade solidária da concessionária vendedora com a fabricante – Reparação de defeitos que extrapolou o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, § 1o, da Lei 8.078/90 – Prova pericial que atesta, sem contrariedade, que o bem se tornou impróprio ao uso e que nem pode mais

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo novo, que apresentou defeitos de fabricação dentro do período de garantia – Responsabilidade solidária da concessionária vendedora com a fabricante – Reparação de defeitos que extrapolou o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, § 1o, da Lei 8.078/90 – Prova pericial que atesta, sem contrariedade, que o bem se tornou impróprio ao uso e que nem pode mais ser utilizado com segurança pelo autor da ação – Hipótese em que não comporta mitigação a reparação ao consumidor, nos termos da lei vigente, inclusive com reconhecimento de prejuízo moral – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004123-19.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DUTRA MG
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL, é apelado ADÃO
VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
2
VOTO No 12.810
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005
Comarca de São Paulo / 1a Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista
Apelantes: Dutra MG Veículos e Peças Ltda. e General Motors do Brasil Ltda.
Apelado: Adão Vieira da Silva
COMPRA E VENDA
Aquisição de veículo novo, que
apresentou defeitos de fabricação dentro do período de garantia
Responsabilidade solidária da concessionária vendedora com a
fabricante Reparação de defeitos que extrapolou o prazo de 30
dias, previsto no art. 18, § 1o, da Lei 8.078/90 Prova pericial que
atesta, sem contrariedade, que o bem se tornou impróprio ao uso e
que nem pode mais ser utilizado com segurança pelo autor da ação
Hipótese em que não comporta mitigação a reparação ao
consumidor,
nos termos da lei vigente, inclusive com
reconhecimento de prejuízo moral Sentença mantida Recursos
improvidos.
Sentença proferida a fl. 339/45 acolheu ação indenizatória,
proposta por Adão Vieira da Silva contra Dutra MG Veículos e Peças Ltda. e
General Motors do Brasil Ltda., para: (a) declarar rescindido contrato de compra e
venda de veículo; (b.1) condenar as rés à restituição de R$ 54.540,00,
atualizados monetariamente desde o desembolso, com juros a contar da citação,
transferido para elas o veículo adquirido; (b.2) condenar as rés em R$ 10.000,00,
por prejuízo moral, corrigidos desde o seu arbitramento, com juros a contar da
citação; (c) em despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
20% do valor da condenação.
Apela a Dutra Veículos e Peças Ltda., afirmando ser parte
ilegítima para a demanda, posto que identificada a fabricante do veículo. No
mérito, sustenta que o troca da peça defeituosa no automóvel não fora
rapidamente realizada, por falta de peça disponível, mas, quando pode fazê-lo, foi
o autor que não aceitou a reparação. Mais ainda, não se evidenciou caso de
impossibilidade de uso do bem, posto que utilizado por quase dois anos. Daí ser
possível o abrandamento da condenação, com adoção do valor fixado na tabela
FIPE, na data da execução do julgado, afastada a indenização por prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
3
extrapatrimonial.
Também recorre a General Motors do Brasil Ltda.,
basicamente com os mesmos fundamentos, acrescentando que a indenização
teria que ser medida pela extensão do dano (art. 944, parágrafo único, do Código
Civil), diante da disparidade entre o valor concedido em sentença e o efetivo
prejuízo. Sustenta que o veículo não ficou imobilizado, enquanto aguardava a
chegada da peça para os reparos, não ficando comprometida a sua utilização e
nem superado o prazo legal de 30 dias.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Os recursos não comportam provimento.
Narrava a petição inicial que o autor adquiriu junto à 1a Ré, o
veículo GM Prisma, novo, pelo valor de R$ 54.540,00, fabricação da 2a Ré. Dizia
que antes do primeiro mês de uso ele apresentou defeitos, que ainda persistem,
consistentes em barulhos na ventoinha, nos faróis e em mantê-lo ligado, uma vez
que constantemente desligava, sendo encaminhado para reparos à
concessionária em 22.4.2016 e 28.6.2016, sem reparação a contento, com
informação de que deveria aguardar a entrega de peça pela fabricante,
inexistente no estoque.
Efetuada reclamação junto ao PROCON (fl. 26/8), informou a
General Motors que “a peça para substituição está à disposição do consumidor
desde setembro de 2016, que informou o consumidor da chegada da peça e este
não compareceu para realizar o reparo do produto. Desta forma, oferece a
seguinte proposta: Reparo do produto em garantia com substituição da peça
necessária para deixar o veículo em perfeitas condições”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
4
A proposta foi recusada pelo autor, fundado no fato de que
extravasado o prazo legal de substituição da peça defeituosa, preferindo
ingressar em juízo com este pleito rescisório da contratação. (fl. 30).
A sentença acolheu a pretensão inicial, com esta fundamentação: “Logo após a aquisição o veículo
apresentou defeitos que não foram efetivamente sanados
pelos réus, especialmente o defeito referente a "luz de
anomalia acesa".
Como é sabido a luz de anomalia no
painel do veículo serve exatamente de alerta ao motorista
sobre alguma função do veículo que não esteja em regular
funcionamento.
No caso do autor, além da luz ter sido
acionada, o veículo apresentou falhas no motor - "motor
morrendo",
comprometendo
seu
regular
uso
pelo
demandante.
Constatado o defeito em junho de 2016,
este não foi sanado prontamente pelos réus, vez que a peça
necessária para substituição apenas foi disponibilizada em
setembro de 2016, ou seja, cerca de três meses após a
constatação do defeito.
Dispõe o art. 18 do CDC que:
Art.
18.
Os
fornecedores
de
produtos de consumo duráveis ou não duráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
5
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o
valor,
assim
como
por
aqueles
decorrentes
da
disparidade, com a indicações constantes do recipiente,
da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes
viciadas.
§ 1o Não sendo o vício sanado no
prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por
outro da mesma espécie, em perfeitas condições de
uso;
II - a restituição imediata da quantia
paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do
preço.
Deste modo o vicio de fabricação do
veículo deveria ter sido sanado no prazo de 30 dias, sendo
incontroverso que as rés não o fizeram no prazo legal de 30
dias.
Note-se que a perícia constatou que a luz
de anomalia indica um problema que não é meramente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
6
painel do veículo, mas falha no sensor MAF, que
evidentemente impediu o autor de se utilizar do veículo
durante todo o período em que aguarda a efetiva solução do
problema pelos réus.
O defeito no sensor MAF foi constatado
por scaner eletrônico, passível de ser sanado.
Indica ainda o perito que a luz de
anomalia permanece acesa de forma contínua no painel
(fl.212).
A perícia identificou ainda que nas duas
Ordens de Serviço para identificação dos vícios apresentados
foram cancelados os pedidos de peças de reposição pela
corré DUTRA (fl.210), indicando que ocorreram repetidas
solicitações da peça, "que aparentemente não foram
atendidas por falta de peças de reposição essenciais ao
veículo." (fl.211).
A finalidade de um veículo é transportar
seus usuários, com conforto e segurança de uma localidade
para outra, e a existência de defeitos em seu conjunto (peças
essenciais) o tornam imprestável e prejudicam a sua normal
circulação, além de diminuir o seu valor de mercado.
Em que pese, tenha o autor utilizado o
veículo por um breve período de tempo, isso por si só não
afasta a responsabilidade das rés, vez que o defeito
apresentado é de fabricação e não derivado do uso do
automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
7
Ademais ainda que se pondere ser
sanável o vício mediante substituição da peça do sensor,
certo é que as rés não efetuaram o devido conserto no prazo
de 30 dias, dando ensejo à propositura da presente lide de
acordo com o art. 18 do CDC, ou seja, substituição do bem ou
devolução do valor da compra, devendo ser acolhida a
pretensão deduzida pelo autor.
[...]
Sendo assim, conforme as alegações do
perito "mesmo que faça a substituição do referido MAF, não
se pode afirmar quanto ao comportamento do conjunto", logo
a substituição da peça não garante que o veículo não venha
futuramente apresentar novos problemas.
Desse
modo
o
contrato
deve
ser
rescindido, voltando as partes ao seu status quo ante, com a
devolução do veículo às rés e a restituição da quantia paga
ao autor.”
E a decisão se mantém.
É parte legítima a concessionária, à vista da disposição
contida no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois foi a vendedora do
veículo novo, com prazo de três anos de garantia.
Neste sentido jurisprudência, desta Corte e do Egrégio STJ:
Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos -
compra e venda de veículo - defeito oculto - concessionária e
montadora - responsabilidade solidária - relação de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
8
- ausência de reparo do bem no prazo de trinta dias previsto
no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor -
opção da consumidora quanto à rescisão do contrato e
restituição integral da quantia paga - inciso II, § 1o, art. 18,
CDC - danos materiais - ressarcimento dos valores
despendidos
pela
autora
para
regularização
da
documentação do veículo - apelações não providas.
(TJSP, Apel. no 1003255-58.2014.8.26.0001, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j. 7.8.2017)
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS,
CIVIL
E
PROCESSO CIVIL (CPC/1973). REPARAÇÃO DE DANOS.
DEFEITO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE. DANO
MORAL.
I - AGRAVO DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA:
VÍCIO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL.
CARACTERIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
II - AGRAVO DE AMERICA VEÍCULOS S.A: NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DA PROVA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
JUIZ.
SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 18
DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR.
JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. PRECEDENTES. VÍCIO
DE
FABRICAÇÃO
DO
PRODUTO.
DANO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA.
(STJ, AgResp no 1.023.544 PE, Decisão Monocrática, Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.12.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
9
E é certo que não se observou o prazo de 30 dias, previsto
em lei, para a reparação do veículo. Encaminhado à concessionária, pela última
vez, em 28.6.2016, a peça de reposição só foi disponibilizada no mês de
setembro seguinte.
Mas não é só, pois até a data da perícia o veículo não estava
em condições de dirigibilidade e nem estava sendo usado pelo demandante.
Veja-se:
Fls. 206:
"2 Foi efetuado teste de rodagem com o
veículo? A luz de anomalia acendeu?
Não foi efetuado teste de rodagem, pois
como já mencionado, o mesmo se encontra com falha no
sensor MAF (sensor de massa de ar), o que implicaria em
impor uma condução difícil e potencialmente prejudicial ao
veículo, aumentando os danos eventuais para obtenção da
resposta pretendida, o que não é, em absoluto o objetivo
desta prova técnica. Contudo, o veículo foi ligado e, mesmo
sem rodagem, a luz de anomalia no painel acendeu.
Fls. 206/7:
“3 - Queira o D. perito explicar se o reparo
oferecido pelo fabricante em garantia, no tocante à luz de
anomalia, teria o condão de deixar o veículo em perfeito
estado de uso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
10
A substituição do referido sensor MAF,
oferecido pela concessionária, sanaria a falha que se
apresenta até o momento permitindo seu uso regular, mas
não se pode afirmar quanto ao comportamento do restante do
conjunto, pois seria necessário teste de rodagem para atestar
um perfeito estado de uso.”
Trata-se, como se vê, de caso em que se tornou inadequada
plena utilização do automóvel e, mesmo permanecendo com o autor por mais de
dois anos, de 29.2.2016, data da aquisição, até 29.3.2018 (realização da perícia
fl. 203), rodou apenas 9.544 km. Na ocasião o perito verificou: “o veículo não
apresenta sinais de uso regular ou recente” (fl. 208) e que “o uso do veículo pelo
Autor, persistindo a falha do sensor de massa de ar, expõe o condutor a
desconfortos e riscos na condução do veículo, assim como pode ser motivo de
danos maiores ao motor no caso de uso prolongado” (fl. 227).
Enfim, trata-se de hipótese de veículo novo, com prazo de
garantia vigente, não reparado a contento e que não se presta mais aos fins aos
quais se destinava, não sendo caso de adoção da tabela FIPE, para readequação
de valor reparatório, como pretendido alhures.
A adoção de outro parâmetro indenizatório, em outras
discussões jurídicas, sempre se prende a casos em que o veículo é utilizado
normalmente por longos anos, mantendo sua utilidade primordial, com uso
mediante

acentuada
quilometragem
rodada,
situação
completamente
diferenciada, ao que se verificou na prova técnica e da discussão aqui travada.
Também se afigura razoável dizer que se caracterizou
prejuízo moral, dada a expectativa que tem o consumidor de não ter dificuldades
quando da aquisição de veículo novo, não se verificando excesso no valor
arbitrado, que fica mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004123-19.2017.8.26.0005 -Voto no 12.810
11
Por estas razões, meu voto nega provimento aos recursos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)